Tribunal: STF
Processo: HC 186024
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Diorge Ramos Majer de Oliveira contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao RHC 87.244/SP (sítio eletrônico do STJ).
    Todavia, o presente writ não merece prosseguir.
    O decisum combatido teve o seu trânsito em jugado certificado pelo STJ em 19/2/2019 (sítio eletrônico do STJ). Esta impetração é de 19/5/2020 (documento eletrônico 29). Assim, em decorrência do lapso temporal entre uma ocorrência e outra, 1 (um) ano e 3 (três) meses, operou-se, formal e materialmente, a coisa julgada.
    Nesse sentido, registro, por oportuno, que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em situações nas quais se verifique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que, a meu sentir, não se observa na espécie.
    Na esteira desse pacífico entendimento, indico os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 137.059-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 134.974/RS, Min. Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 96.440/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma; RHC 150.664-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 146.339-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma.
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator